Tribunal: TJDFT
Processo: 0730541-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS NEGROS (PPP). RESERVA DE VAGAS. CLASSIFICAÇÃO QUE EXTRAPOLA A LISTA DO CADASTRO DE RESERVA PREVISTO NO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer. 1.1. Em seu recurso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência concedida ao agravado na origem.
2. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, porquanto tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. 2.1. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal definiu que há mera expectativa de direito quanto à nomeação aos candidatos aprovados no cadastro de reservas. Há convolação, contudo, em direito subjetivo apenas no caso de preterição arbitrária.
3. Os autos de origem se referem a ação de obrigação de fazer, na qual o agravado pleitea a correção de sua prova discursiva, sob o fundamento de que candidatos negros aprovados na prova objetiva, e também nas vagas para ampla concorrência, não foram excluídos da listagem de candidatos negros, o que impediu de ter sua prova corrigida. 3.1. De acordo com os autos, o agravado participou do Concurso Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Edital N° 01 de 01/08/2023, para o cargo de Analista Administrativo de Controle, se autodeclarando preto e concorrendo às vagas reservadas para candidatos negros. 3.2. O Edital previu, no item 4, para o referido cargo e especialidade, 5 vagas para a ampla concorrência, 2 vagas para pessoas com deficiência, 2 vagas para negros e negras e 1 vaga para hipossuficientes. 3.3. O autor está aprovado na posição na posição no 30 da concorrência restrita aos candidatos negros. 3.4. A tese do agravado não possui plausibilidade jurídica. O item 5.3.6.13 do edital se refere apenas aos aprovados dentro do número de vagas imediatas oferecidas à ampla concorrência, não abarcando os candidatos negros aprovados nas vagas previstas para o cadastro reserva. 3.5. Isso porque o candidato negro aprovado em cadastro de reserva da ampla concorrência não possui direito subjetivo à nomeação, não sendo razoável admitir, a princípio, que este candidato seja excluído da lista destinada aos negros, em que possui maiores chances de ser chamado. 3.6. Precedente: “(...) 5. O candidato aprovado e inserido em cadastro de reserva ostenta simples expectativa de direito à nomeação, cuja consumação está adstrita ao surgimento de vaga e a critérios de conveniência e oportunidade afetos exclusivamente ao exame da administração pública em consonância com as necessidades administrativas e disponibilidade orçamentária, salvo situação de preterição decorrente da nomeação de concorrente postado além da classificação que obtivera, não afetando essa apreensão sequer o surgimento ou criação de novas vagas dentro do prazo de validade do certame, pois não foram objeto da seleção havida (STF, RE 598.099 e RE 837.311, tema 874, com repercussão geral).” (Acórdão 1723457, 07020213320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 12/7/2023)
4. Recurso provido.